Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. OPERADORA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS. PENHORA DE VALORES DA INSTITUIÇÃO, EM EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA UM DE SEUS INVESTIDORES. DESCUMPRIMENTO DE PRÉVIA ORDEM DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PERMISSÃO PARA QUE O INVESTIDO TRANSFERISSE OS RECURSOS BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. DECISÃO MANIDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão ao concluir existem situações em que o terceiro pode ser responsabilizado pelo descumprimento de decisões judiciais, dentre as quais se destaca a hipótese de penhora de crédito, quando o terceiro se recusa a dar cumprimento à penhora e entrega os valores constringidos ao próprio devedor, nos moldes do art. 855, I, e 856, § 2o, do CPC.
3. Com base nesse entendimento, o acórdão embargado se limitou a manter o indeferimento de pedido de arresto cautelar vindicado pela agravante no início dos embargos de terceiro, por falta da presença de ambos os pressupostos do art. 300 do CPC, diante a apreensão que a embargante não deu cumprimento à ordem de penhora, pela qual deveria ter depositado os valores investidos pelo executado em conta judicial vinculada ao processo de execução, já que permitiu que o devedor transferisse os valores para outra instituição, para posteriormente dar destinação desconhecida aos recursos financeiros que deveriam ter sido destinados ao exequente.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.